Tribunal: CARF
Processo: 13227.721422/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.721422/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
RONDON LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIVRO CAIXA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigado o sujeito passivo, bem
como a falta de escrituração de Livro Caixa, implicam exclusão de ofício do
optante pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às matérias e provas levadas a debate na
instauração do litígio, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.721422/2017-66
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.721422/2017-66

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
04-46.850, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS).
Na origem, o contribuinte fora excluído de ofício do Simples Nacional, regime de
que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. As causas da exclusão foram
o embaraço à fiscalização e a ausência de escrituração de Livro Caixa, com efeitos a contar de 1o
de janeiro de 2013.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade em face do Ato Declaratório
Executivo de exclusão (“ADE”). Por bem resumir as alegações do contribuinte reunidas naquele
primeiro apelo, reproduzo o correspondente excerto do relatório do acórdão recorrido:
Cientificada em 13/12/2017 (fls. 19), apresentou manifestação de inconformidade em
05/01/2018 (fls. 26-28), alegando, em síntese, que a afirmação de que não contribuiu
com a fiscalização não é verdadeira, haja vista o empenho em solicitar os
demonstrativos detalhados de movimentações financeiras aos agentes financeiros onde
mantém contas, para que fornecessem os extratos bancários requisitados pela Receita
Federal. Foram solicitadas algumas dilações de prazo ao Senhor Auditor-Fiscal, visando
o pleno atendimento das requisições feitas. Além disso, procedeu com a entrega dos
documentos que já encontrava-se de posse, sendo assim não procedeu com desdém e
nem tampouco causou embaraço à fiscalização ou impediu a identificação de sua
movimentação financeira e nem deixou de escriturar seu livro Caixa. Dessa forma, não
pode prosperar a exclusão da empresa do Regime do Simples Nacional, não podendo
subsistir o Ato Declaratório de Exclusão.
O colegiado a quo (“DRJ”) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, confirmando o ADE tendo em vista o embaraço à fiscalização e a não escrituração
de livro caixa por parte do contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário, a pessoa jurídica repete os argumentos de outrora
e apresenta novos elementos, quais sejam: livros razão das contas Caixa e de bancos, dos anos-
calendário 2013 a 2015, relatórios de notas fiscais, contratos firmados junto a instituições
financeiras, e relatório de recursos antecipados por clientes e de recursos não tributáveis
captados de terceiros. Sustenta que tais documentos teriam sido fornecidos na continuidade da
ação fiscal, “logo após a data de protocolo da impugnação”, e que o fato de não instruírem a
manifestação de inconformidade não pode ser motivo para manter a validade do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, somente em parte o conheço.
As novas alegações e documentação correlata, trazidas somente em sede de
Recurso Voluntário, não merecem conhecimento, porquanto preclusas (art. 16, §4o, do Decreto
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.721422/2017-66

n° 70.235, de 6 de março de 1972). Isso porque é na impugnação/manifestação de
inconformidade que se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo, não se admitindo
que em fase posterior, como a que ora se apresenta, o julgador trate de alegações/provas não
aduzidas na instauração do litígio, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, trago à colação e a título ilustrativo excertos da ementa e do voto
do Acórdão n° 1302-005.250, sessão de julgamento realizada em 11 de fevereiro de 2021 pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, tendo sido Relator o Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. As
matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em recurso ao
CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de
instância.
[...]
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de
matéria não questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr (Curso de
Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se
bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível
corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o
extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele.
Ad argumentandum tantum, pelo amor ao debate, digo que o Ato Declaratório
Executivo, lastreado nos fatos narrados na Representação Fiscal, perfectibilizara-se pela sua total
aderência à legislação de regência no momento em que constatadas as irregularidades, não se
sujeitando, o ato administrativo, a quaisquer condições posteriores que o infirme, como a suposta
e subsequente produção e fornecimento daquilo que lhe fora exigido na continuidade da ação.
Assim, eventuais providências supervenientes do sujeito passivo não teriam o condão de
subverter a ordem, sujeitando-se aquele que se mostrara irregular às consequências escolhidas
pelo legislador.
No que toca à defesa contida no Recurso Voluntário que repete à da Manifestação
de Inconformidade, não há reparos a fazer no acórdão recorrido, posto que pronunciou-se pela
subsunção acertada dos fatos à lei, razão pela qual - com amparo no art. 57, § 3o, do Anexo II do
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.721422/2017-66

Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 -, adoto
seus fundamentos como razão de decidir e peço licença para aqui reproduzi-los:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, conforme no 03,
de 08/12/2017 da DRJ/JPR (fls. 15), tendo em vista o disposto na Complementar no 123,
de 2006, a saber:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
A contribuinte procurou justificar a falta de atendimento à fiscalização, alegando boa-fé
e que apresentou os documentos que possuía.
Quanto à alegada boa-fé, a responsabilidade por infração tributária é objetiva, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O fato é que após o início da fiscalização, a contribuinte foi intimada em 15/08/2017 e
depois reintimada em 31/10/2017 e mesmo assim não apresentou os documentos
necessários para a fiscalização, sendo que somente em 07 de dezembro de 2017 foi
elaborada a Representação Fiscal para exclusão da empresa do Simples Nacional (v. fls.
02-03).
Assim sendo, observa-se que a contribuinte teve tempo suficiente para proceder ao
atendimento da fiscalização e não o fez. Ademais, ainda agora ao apresentar a
manifestação de inconformidade, igualmente deixou de trazer aos autos tais
documentos, demonstrando que não os tinha produzido, elaborado ou escriturado, não
passando de alegações procrastinatórias.
Verifica-se, ainda, que a impugnante efetuou inúmeras solicitações de dilação
probatória (v. fls. 39 a 42), todas concedidas, mas não cumpriu o que prometera, daí a
exclusão ocorrida após o decurso de todos os prazos concedidos.
Logo, improcedem as alegações da contribuinte.
Pelo exposto, não conhecendo dos argumentos e elementos trazidos
exclusivamente em sede de Recurso Voluntário, voto, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.857 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.721422/2017-66

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 686
DF CARF MF
Original